Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701670-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGUILE BRAZIL HOOKAH - EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ARGUILE BRAZIL HOOKAH - EIRELI, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narrou o autor que no dia 28.11.2021 a vigilância sanitária lavrou o Auto de Infração n. 105469, por irregularidades relacionadas ao consumo de narguilé em recinto fechado. Na mesma data se lavrou o Termo de Interdição n. 105470, ficando a empresa impossibilitada de permitir o uso do narguilé em recinto de uso coletivo fechado. A defesa da parte autora, ora agravante, sustentou que explora atividade há 5 anos, e que a única irregularidade que a Vigilância Encontrou foi a ausência de aviso na entrada do estabelecimento comercial, o que já teria sido regularizado. Acrescentou que a Vigilância Sanitária não poderia ter interditado a atividade, porque não cumprida a dupla visita. O pedido foi indeferido na origem ao fundamento a medida esgotaria no todo, ou em parte, o objeto da ação, além de ser necessária instauração do contraditório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do agravante. A controvérsia gira em torno da adequação, ou não, do estabelecimento comercial ao consumo de produto fumígeno em ambiente fechado. Diz o empresário que já regularizou a situação, mas não consta nos autos qualquer documento que comprove o protocolo de pedido de levantamento do Termo de Interdição. Em situação de divergência entre o particular e a administração pública, que envolve a saúde dos consumidores e dos trabalhadores, se faz necessário que o particular traga aos autos elementos de prova robusta, que infirmem o ato administrativo, a exemplo de Laudo Pericial. Não se presta para tanto a simples afirmação do comerciante, diretamente interessado no resultado da lide, acompanhada de algumas fotos, razão pela qual a instauração do contraditório e alargamento da fase instrutória se mostram indispensáveis. Fato que afasta, por hora, a probabilidade do direito e impede a antecipação da pretensão recursal. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.